Tribunal: TJSP
Processo: 3001198-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
#
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA EM OUTRA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que a Fazenda Pública estadual apontou a absorção dos valores devidos a título da diferença atinente à URV na reestruturação da

Ementa:

#
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA EM OUTRA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que a Fazenda Pública estadual apontou a absorção dos valores devidos a título da diferença atinente à URV na reestruturação da carreira do agravado.
2. Na esteira do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, não demonstrada no caso concreto. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o termo "ad quem" deverá ser apurado concretamente em liquidação de sentença. A mera menção de que houve reestruturação de carreira em função da superveniência de Leis estaduais não tem o condão de extinguir a execução. Necessidade de comprovação de que a reestruturação mencionada supriu o déficit salarial dos exequentes.
3. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de elementos suficientes a ensejar a reforma do "decisum a quo". Respeito à decisão transitada em julgado, cujo cumprimento deve ser respeitado. Decisão mantida. Recurso desprovido.